Tribunal: TJSP
Processo: 0002661-53.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Município de São José do Rio Preto. Acidente ocorrido em via pública. Alegação de falha na sinalização de obra. Sentença de procedência. Dever de fiscalização da via pública. Nexo de causalidade não comprovado. Inexistentes elementos que confirmem a versão do autor, que inclusive reconhece em sua inicial a presença de cavalete sinalizando a obra.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Município de São José do Rio Preto. Acidente ocorrido em via pública. Alegação de falha na sinalização de obra. Sentença de procedência. Dever de fiscalização da via pública. Nexo de causalidade não comprovado. Inexistentes elementos que confirmem a versão do autor, que inclusive reconhece em sua inicial a presença de cavalete sinalizando a obra. Responsabilidade civil não configurada. Dever de indenização pelos danos morais afastado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002661-53.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, é apelado JOSE
ROBERTO GOBETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002661-53.2012.8.26.0576 -Voto no
2
Voto n.o 6529
Apelação Cível no: 0002661-53.2012.8.26.0576
Apelante: Prefeitura Municipal de São Jose do Rio Preto
Apelado: Jose Roberto Gobeti
Comarca: São José do Rio Preto
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Município de São
José do Rio Preto. Acidente ocorrido em via pública. Alegação de
falha na sinalização de obra. Sentença de procedência. Dever de
fiscalização da via pública. Nexo de causalidade não comprovado.
Inexistentes elementos que confirmem a versão do autor, que
inclusive reconhece em sua inicial a presença de cavalete
sinalizando a obra. Responsabilidade civil não configurada. Dever
de indenização pelos danos morais afastado. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em ação indenizatória proposta por José Roberto Gobeti em face da Fazenda Pública do
Município de São José do Rio Preto, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para
condenar a Municipalidade ré ao pagamento de indenização no montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), como decorrência dos danos morais sofridos pelo autor.
Em suas razões recursais, sustenta o Município, em preliminar, que
seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a
SEMAE, autarquia municipal responsável pela obra em tela, seria dotada de personalidade
jurídica própria. No mérito, aduz que deve ser excluída a responsabilidade do ente público
diante da culpa exclusiva da vítima, pois este teria agido de forma imprudente apesar da
correta sinalização da obra pública, inclusive com a colocação do cavalete referido pelo
autor na inicial.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da sentença, de rigor o acolhimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002661-53.2012.8.26.0576 -Voto no
3
A eventual ilegitimidade passiva da Municipalidade é questão que
se confunde com o mérito, que será adiante analisado. Ademais, o fato de ter sido ela
responsável, direta ou indiretamente, pela fiscalização e sinalização das obras em tela seria,
em tese, fato suficiente para justificar sua presença no processo.
No mérito, consta dos autos que o autor, enquanto conduzia sua
motocicleta pela Avenida Dr. Fernando Costa, deparou-se com área da via em obras e sem
a devida sinalização, o que teria ocasionado o descontrole do veículo e a sua colisão contra
um cavalete ali instalado. Por conta do acidente, aduz que precisou se submeter a
procedimento cirúrgico e que restou com comprometimento definitivo de parte de suas
funções.
Pois bem. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, versa sobre a
responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça vezes.
Ao fazê-lo, ressalte-se, a norma não faz distinção entre posturas
comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas, sustentando-a em três requisitos cumulativos e
indispensáveis: a) identificação do comportamento do Poder Público; b) aferição o dano,
seja este material ou moral; c) existência de nexo causal entre o comportamento e o dano, e
ainda a imputação normativa correspondente.
No caso dos autos, a responsabilidade seria oriunda de
comportamento omissivo do Estado, que alegadamente deixou de cumprir com seu dever
de sinalização da obra pública ou, ainda, com o dever de fiscalização da via pública.
E, quanto à responsabilidade por atos omissivos, a maioria da
doutrina, bem como o C. STJ [AgRg no AREsp 501507/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/05/2014,DJE
02/06/2014], adotam a teoria da culpa do serviço. Vamos nos valer das lições de Celso
Antônio Bandeira de Mello quanto a respeito do tema:
"Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor o dano. E se não
foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a
impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o evento
lesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002661-53.2012.8.26.0576 -Voto no
4
Deveras, caso o Poder público não estivesse obrigado a
impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-
lhe
o
encargo
de
suportar
patrimonialmente
as
conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito.
E
sendo
responsabilidade
por
ilícito
é
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há
conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver)
que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a
norma que o constituída em dada obrigação (dolo). Culpa e
dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.
Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade
estatal, a simples relação entre ausência do serviço
(omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo
obrigação legal de impedir um certo evento danos
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade
de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por
um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do
nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de
qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja
algo mais. A culpa por negligência, imprudência ou
imperícia do serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo,
intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado
atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz
de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que
o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido
para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste
mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal
exigível" (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, São
Paulo, 1996, p. 586).
Portanto, considera-se que, com relação aos comportamentos
omissivos, torna-se relevante perquirir se o comportamento qualificava-se como um dever
jurídico de impedir o resultado a caracterizar omissão ilícita do Poder Público.
E, no caso, a omissão específica e ilícita da Administração não
restou suficientemente comprovada.
Não se nega que o Estado possui o dever de zelar pela segurança
dos administrados, de forma a prevenir e evitar acidentes, mantendo em perfeitas condições
de tráfego as rodovias e vias públicas. Contudo, o autor não logrou êxito em demonstrar a
falta de sinalização da via. Bem verdade, foi contraditório em suas alegações, pois aduziu
que a colisão do seu veículo foi justamente contra a placa ou cavalete de sinalização das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002661-53.2012.8.26.0576 -Voto no
5
obras.
Neste passo, inegável a lesão sofrida pelo autor, demonstrada
através dos documentos colacionados às fls. 19/48. Também incontroversa a existência do
desnível no asfalto, bem como a realização de obras na via no momento do evento danoso.
Contudo, o autor não foi capaz de demonstrar que a ocorrência do acidente decorreu de
qualquer omissão administrativa, ou seja, da alegada falha de sinalização das obras
operadas na via, quando competia e ele comprovar os fato constitutivo do seu direito, ônus
de que não se desincumbiu.
Desse modo, a r. sentença comporta reforma, para afastar a
responsabilidade da Municipalidade ré pelos danos morais supostamente advindos do
acidente narrado pelo autor.
E em razão da inversão da sucumbência, deverá o autor arcar com
os honorários advocatícios do réu no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, já considerados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR